Tribunal: CARF
Processo: 13227.720212/2012-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13227.720212/2012-46
Recurso
Embargos
Acórdão no
3301-013.485 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de setembro de 2023
Embargante
CANAÃ INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 2019
EMBARGOS INOMINADOS
É de se acolher Embargos Inominados para corrigir erro material contido no
texto do Acórdão embargado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para correção do erro material do acórdão
embargado, para que conste do texto da conclusão do voto, bem como da parte dispositiva
“conhecer o recurso voluntário, para rejeitar aas preliminares de nulidade, e dar parcial
provimento ao recurso para reverter as glosas referentes a crédito sobre fretes entre
estabelecimentos da empresa e sobre remoção ou movimentação de mercadorias e créditos sobre
compras de embalagens para transporte”.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Lorenzon Yunan
Gassibe (Presidente), Ari Vendramini, Laercio Cruz Uliana Junior, Jucileia de Souza Lima,
Sabrina Coutinho Barbosa e Wagner Mota Momesso de Oliveira (Suplente Convocado).
Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela recorrente, contra o Acórdão no
3301-009.341, proferido em 18 de novembro de 2020, pela 1a Turma Ordinária da 3o Câmara da 3o
Seção de Julgamento do CARF.

Os Embargos foram admitidos, como Embargos Inominados pela Presidente desta
Turma Julgadora nos seguintes termos :
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13227.720212/2012-46
Fl. 354
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.485 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.720212/2012-46

DAS ALEGAÇÕES
Explica que, no voto condutor da decisão embargada, a Relatora do processo considerou
que assistia parcial razão ao contribuinte, reconhecendo o direto de apropriação de
créditos sobre despesas de frete entre estabelecimentos da empresa e sobre remoção ou
movimentação de mercadoria, e créditos sobre compras de embalagens para transporte;
contudo, o dispositivo do voto acabou sendo redigido nos seguintes termos.

Diante do exposto, proponho dar parcial provimento ao recurso voluntário para conhecer
em parte o recurso voluntário apenas para rejeitar as preliminares de nulidade.

Ainda mais, que a parte dispositiva do acórdão não está em conformidade com o teor da
decisão expressa no dispositivo do voto, uma vez que não faça referência ao parcial
provimento do recurso. Em suas palavras, a “ementa” restou assim redigida.

Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, conhecer em o recurso
voluntário apenas para rejeitar as preliminares de nulidade.

Com base nisso, considera que houve omissão.
DO CABIMENTO
De plano observa-se que há, de fato, uma incongruência entre a decisão que consta no
dispositivo do voto e na parte dispositiva do acórdão (à qual, equivocadamente, a
embargante se refere como sendo a ementa do voto). Com efeito, o texto reproduzido no
corpo dos aclaratórios é fiel ao que está consignado no aresto.
E também assiste razão à recorrente quando assevera que, a teor dos fundamentos
declinados no voto, o Colegiado para ter reconhecido o direito de apropriação de créditos
sobre despesas de frete entre estabelecimentos da empresa e sobre remoção ou
movimentação de mercadoria, e créditos sobre compras de embalagens para transporte.
Observe-se como consta no voto.

Estabelecido o conceito atual de insumo para efeito das contribuições em pauta, cabe
analisar o insumo objeto da decisão recorrida e questionados no Recurso Voluntário:
(i) Crédito sobre despesas de frete entre estabelecimentos da empresa e sobre remoção ou
movimentação de mercadorias, e;
(ii) Crédito sobre compras de embalagens para transporte

Os fundamentos da Recorrente consignados no Recurso Voluntário são os que seguem.
(...)
Dentro desse contexto, entendo que esta questão deve ser conhecida e que assiste razão à
Recorrente.

CONCLUSÃO
De todo o exposto, conclui-se que o acórdão embargado padece de erro material/lapso
manifesto.
Admito o recurso na qualidade de embargos inominados.
O processo será reincluído em pauta de julgamento.
É o que bastava relatar.

Voto
Fl. 355
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.485 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.720212/2012-46

Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
Dispensados maiores comentários e análises, pois que a então Sra. Presidente da
Turma já declinou todas explicações necessárias no seu despacho de admissibilidade dos
embargos interpostos pela recorrente.
Somente resta reproduzir o texto necessário para aclaramento do texto do Acórdão
embargado.
Nas palavras da então Sra Presidente “observa-se que há, de fato, uma incongruência
entre a decisão que consta no dispositivo do voto e na parte dispositiva do acórdão (à qual,
equivocadamente, a embargante se refere como sendo a ementa do voto). Com efeito, o texto reproduzido no
corpo dos aclaratórios é fiel ao que está consignado no aresto. E também assiste razão à recorrente quando
assevera que, a teor dos fundamentos declinados no voto, o Colegiado para ter reconhecido o direito de
apropriação de créditos sobre despesas de frete entre estabelecimentos da empresa e sobre remoção ou
movimentação de mercadoria, e créditos sobre compras de embalagens para transporte.”

Por fim, há apenas que se corrigir o erro material verificado.
Conclusão
Pelo exposto, acolho os embargos inominados para corrigir o erro material do
Acórdão 3301-009341, proferido em 18/11/2020, pela 1a Turma Ordinária da 3o Câmara da 3o
Seção de Julgamento do CARF, para que conste não texto da conclusão do voto e também na
parte dispositiva do Acórdão o seguinte texto :
- conhecer o recurso voluntário para rejeitar as preliminares de nulidade e dar parcial provimento
ao recurso para reverter as glosas referentes a crédito sobre fretes entre estabelecimentos da
empresa e sobre remoção ou movimentação de mercadorias e créditos sobre compras de
embalagens para transporte.
É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 356
DF CARF MF
Original